Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747091-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS, MACIEL ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: ANDERSON PEREIRA NUNES, VIVIANE GUERRA DE MOURA NUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Na decisão de ID 179759549 dos autos de origem, foi proferida decisão de suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, considerando acordo entabulado entre as partes. A parte agravada juntou a petição de ID 53864354, na qual menciona acerca do acordo. Intimada, a parte agravante não se manifestou no presente agravo de instrumento (ID 55552715). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator